Tribunal: TJMT
Processo: 0031022-48.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0031022-48.2015.8.11.0041
RECORRENTE: WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: MEIRELUZIA PATRÍCIA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 25628998):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DISTRATO – AÇÃO PROPOSTA PELO COMPRADOR – INTERESSE PROCESSUAL – DEVOLUÇÃO PARCELAS PAGAS – CLÁUSULA ABUSIVA – NULIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Comprador pode pleitear a devolução complementar de parcelas pagas, após rescisão de contrato firmado, mediante celebração de distrato, não sendo o caso de falta de interesse processual. (Recurso de Apelação n. 0031022-48.2015.8.11.0041 – PRIMEIRA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, - J. 19/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração restaram desprovidos, ID n. 41698489.
A Recorrente alega que o acórdão negou vigência aos artigos 104, 112, 113, 840, 849 do Código Civil de 2002, tendo em vista que não restou comprovado nenhuma ingerência que invalidasse o termo de distrato, conquanto impedindo a revisão judicial.
Assevera ainda violação aos artigos 53 e 54, § 4o, CDC, uma vez que legislam enunciando que só é vedado e considera-se nula cláusulas que estabeleçam a perda integral das prestações pagas em contrato de compra e venda de imóvel, além da possibilidade de incidência de cláusulas limitadoras dos direitos consumeristas, desde que constituídas de forma clara e fácil compreensão.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 45135495 e 47389488.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 50914995.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 104, 112, 113, 840, 849 do Código Civil de 2002, o Recorrente defende que não restou comprovada nenhuma ingerência que invalidasse o termo de distrato, conquanto impedindo a revisão judicial.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, I E IV, E 1.022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL E POSTERIOR DISTRATO. ABUSIVIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ANÁLISE DE TODAS AS PROVAS DOS AUTOS. LIVRE CONVICÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem interpretou as cláusulas do contrato e analisou a prova dos autos para concluir que: (i) as exigências efetivadas pela agravada, em relação a sua rede de distribuição, por implementação do plano de excelência, tais quais informatização dos estabelecimentos, renovação da frota de caminhões e instalação de estabelecimentos próximos aos pontos de distribuição, não se mostram abusivas, estando, ao contrário, em plena conformidade com a própria natureza do contrato, e (ii) não houve nenhuma ilegalidade, abusividade ou vício de vontade no distrato que extinguiu o contrato de distribuição firmado entre as partes. Alterar tais conclusões é inviável em recurso especial. 4. Compete ao juiz dirigir a instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas nos autos, a fim de formar a sua convicção acerca da controvérsia submetida a sua apreciação, desde que devidamente fundamentada, não havendo falar em violação dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no caso dos autos. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1352603/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)”
O mesmo entendimento se aplica pra a alegação de violação aos artigos 53 e 54, § 4o, CDC.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, o que afasta, por consequência, a aplicação do art. 53 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o contrato firmado pelas partes não se tratou de mero compromisso de compra e venda, contendo também pacto de alienação fiduciária, em que as próprias vendedoras são as credoras fiduciárias. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, inviável em recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, a agravante não comprovou as semelhanças fáticas e o tratamento jurídico diferenciado entre os casos confrontados, não obedecendo às normas contidas nos artigos 1.029, §1o do CPC/15 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 4.Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1791893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV